Tribunal: TJSP
Processo: 0002643-94.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Tributário. IPVA. Parcela dos débitos alcançada pela prescrição. Causa de extinção do próprio crédito tributário. Ademais, alienação fiduciária. Inexistência de sujeição passiva. Débitos posteriores à baixa do gravame sobre os veículos no Sistema Nacional de Gravames. Impossibilidade de lançamento do débito tributário em face da alienante após a comunicação de encerramento do contrato de

Ementa:
Tributário. IPVA. Parcela dos débitos alcançada pela prescrição. Causa de extinção do próprio crédito tributário. Ademais, alienação fiduciária. Inexistência de sujeição passiva. Débitos posteriores à baixa do gravame sobre os veículos no Sistema Nacional de Gravames. Impossibilidade de lançamento do débito tributário em face da alienante após a comunicação de encerramento do contrato de alienação fiduciária. Embargos à execução fiscal ora acolhidos. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0002643-94.2014.8.26.0565 São Caetano do Sul Voto no 16.212-D
1
Registro: 2020.0000115765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002643-94.2014.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO FIBRA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002643-94.2014.8.26.0565 -Voto no 16.212
2
Apelação Cível no 0002643-94.2014.8.26.0565
Apelante: Banco Fibra S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 16.212
Ementa:
Tributário.
IPVA.
Parcela
dos
débitos
alcançada pela prescrição. Causa de extinção
do
próprio
crédito
tributário.
Ademais,
alienação fiduciária. Inexistência de sujeição
passiva. Débitos posteriores à baixa do
gravame sobre os veículos no Sistema
Nacional de Gravames. Impossibilidade de
lançamento do débito tributário em face da
alienante após a comunicação de encerramento do contrato de alienação
fiduciária. Embargos à execução fiscal ora
acolhidos. Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 126/127, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes os embargos à execução por reputar que não
decorreu o prazo de cinco anos desde a notificação do lançamento do
imposto, o que afasta a alegação de ocorrência da prescrição.
O recurso é da empresa embargante que argumenta
com a ocorrência de prescrição em relação aos débitos relativos aos anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002643-94.2014.8.26.0565 -Voto no 16.212
3
de 2006 e 2007 e que não tem legitimidade passiva para responder pelo
tributo, já que o veículo foi objeto de contrato de alienação fiduciária, com
gravame baixado (fls. 141/166).
O recurso foi processado e respondido (fls. 182/183).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Não obstante o respeito ao entendimento do digno
magistrado sentenciante, os embargos à execução devem ser acolhidos.
O IPVA é imposto cujo lançamento opera-se de ofício, e
sua constituição definitiva se dá com a notificação recebida pelo
contribuinte no início de cada ano, ou seja, em 1o de janeiro de cada
exercício, nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no 6.606/89 (vigente
à época dos fatos) e do artigo 174 do CTN.
Confira-se a tese firmada no Tema no 903 do C. STJ
(Recurso Especial no 1.320.825/RJ): “A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”.
Logo, no caso concreto, tendo sido proposta a execução
fiscal em outubro de 2012 e considerada a data final para o vencimento do
imposto dos exercícios de 2006 e 2007, operou-se a prescrição quinquenal
para a cobrança desses débitos.
E em relação aos débitos dos anos de 2008, 2009 e
2010, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002643-94.2014.8.26.0565 -Voto no 16.212
4
O arrendamento mercantil ou leasing consiste em
instrumento contratual por meio do qual o proprietário de determinado bem
cede os direitos de uso e fruição da coisa ao arrendatário, com prazo
determinado e mediante o recebimento de contraprestação pecuniária
mensal. Assim, ao fim do prazo contratual, pode o arrendatário exercer o
direito de compra do bem, com pagamento de valor residual garantido, ou
renovar o período contratual ou, ainda, restituir a coisa.
Diante da natureza desse contrato, mostra-se necessária
a opção pela compra, para que a partir de então o arrendatário seja
considerado proprietário do bem, podendo dele usar, gozar e dispor.
Assim, tem-se que o embargante é proprietário do
veículo, na modalidade de detentor da propriedade resolúvel, situação que
denota sua sujeição ao fato imponível tributário. E também há a previsão de
sua responsabilidade solidária, conforme está disposto nos artigos 5o e 6o
da Lei Estadual no 13.296/2008.
Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de se
reconhecer a ilegitimidade passiva do alienante para a exigência do
imposto desde a informação de baixa do gravame, oportunidade em que
ele não mais ostenta relação de propriedade jurídica com o veículo objeto
do contrato. Nesse sentido é o julgamento da apelação ementada a seguir:
APELAÇÃO. IPVA. LEASING. TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE.
TRADIÇÃO.
CANCELAMENTO
ANTERIOR DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE
GRAVAMES. COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR.
NÃO
RESPONSABILIDADE
DO
ARRENDADOR. 1. No contrato de leasing, a
propriedade do veículo automotor é transferida pela
tradição. 2. As comunicações da alienação aos órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002643-94.2014.8.26.0565 -Voto no 16.212
5
competentes não transferem a propriedade. 3. O
cancelamento de gravame no Sistema Nacional de
Gravames (SNG), se anterior ao fato gerador, é
suficiente para afastar a responsabilidade solidária do
arrendador. 4. Apelação desprovida (Apelação no
1037593-62.2015.8.26.0053, rel.a Des.a Ana Liarte,
julgamento em 10/10/2016).
Logo, para que seja afastada a responsabilidade do
alienante no recolhimento do tributo, é necessário aferir se o fato gerador
ocorreu após o encerramento do contrato de leasing e a baixa do gravame.
E, nos autos, é incontroversa a anotação de
encerramento do gravame em 11/11/2002, conforme o documento
apresentado à fl. 91.
Com tais fundamentos, devem ser acolhidos os
embargos, para extinguir a execução fiscal, quer em razão da ilegitimidade
passiva da executada, quer diante da prescrição.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, fixados
honorários em 15% sobre o valor da execução.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator